Tribunal: TJMT
Processo: 0001589-35.2018.8.11.0092
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001589-35.2018.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), GILMAR MELO GARCEZ - CPF: 592.755.701-59 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARVALHO DO VALLE - CPF: 032.775.621-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de acolhimento de exceção de pré-executividade por nulidade de CDA referente à multa por descumprimento de obrigação acessória tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à tese de que, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação acessória, não haveria valor originário a ser indicado na CDA, sendo a própria multa o valor principal da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que não haveria valor originário a ser indicado na CDA por se tratar de multa por descumprimento de obrigação acessória.

5. O julgado analisou adequadamente a questão da conversão da obrigação acessória em principal quanto à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §3o, do CTN.

6. Embora o descumprimento da obrigação acessória converta-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária, isso não afasta a necessidade de indicação na CDA do valor originário sobre o qual foi calculada a multa, especialmente quando esta é fixada em percentual sobre o valor da operação.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a tese de que, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação acessória, não haveria valor originário a ser indicado na CDA.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022; CTN, art. 113, §§1o, 2o e 3o, art. 202, II; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o, II; Lei no 10.978/19, art. 47-E, I, "j".

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/03/2023, DJe 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no
0001589-35.2018.8.11.0092
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
GILMAR MELO GARCEZ
.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face do embargado com fundamento na CDA no 2017217571, lavrada em 24 de março de 2017, referente à multa por descumprimento de obrigação acessória tributária, consistente na omissão de baixa de GTM (Guia de Transporte de Mercadorias) no posto fiscal de saída do território mato-grossense.

O magistrado de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência de indicação do valor originário da dívida, em desconformidade com o art. 202, II, do CTN e art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/80, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Após a interposição de apelação pelo Estado, à qual foi negado provimento monocraticamente, o ente público interpôs agravo interno, que também foi desprovido por esta Câmara, sob o fundamento de que a ausência de indicação do valor originário da dívida na CDA, ainda que se tratasse de multa por descumprimento de obrigação acessória, constituía vício formal capaz de acarretar sua nulidade.

Em seus embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso alega a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve manifestação expressa sobre a tese de que, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação acessória, não haveria valor originário a ser indicado, sendo a própria multa o valor principal da execução. Argumenta ainda que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre a conversão da obrigação acessória em principal quanto à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §3o, do CTN.

Não há contrarrazões (Id. 316628887).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à tese de que, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação acessória,
não haveria valor originário a ser indicado na CDA, sendo a própria multa o valor principal da execução
.

Sustenta ainda que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre a conversão da obrigação acessória em principal quanto à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §3o, do CTN.

Contudo, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada. O julgado enfrentou expressamente as questões suscitadas pelo embargante, inclusive aquelas reiteradas nos presentes embargos.

Com efeito, o acórdão abordou especificamente a tese de que, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação acessória, não haveria valor originário a ser indicado na CDA. Confira-se o seguinte trecho do julgado:

"
O agravante argumenta que por se tratar de cobrança exclusiva de multa não haveria valor originário a ser indicado, sendo a própria multa o valor principal da execução. Sustenta ainda que a obrigação acessória quando descumprida converte-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §3o, do CTN
."

Na sequência, o acórdão enfrentou diretamente essa argumentação, afastando-a com fundamentação clara e suficiente:

"
De fato, o art. 113 do CTN estabelece:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
”.

Ocorre que, embora o descumprimento da obrigação acessória converta-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária, isso não afasta a necessidade de indicação na CDA do valor originário sobre o qual foi calculada a multa, especialmente quando esta é fixada em percentual sobre o valor da operação.

O acórdão prosseguiu explicando que, no caso concreto, a multa aplicada decorria da omissão de baixa de GTM, com enquadramento no Art. 47-E, I, "j", da Lei 10.978/19, que prevê multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor total da operação ou prestação. Diante disso, concluiu que:

"
Ora, se a multa corresponde a 40% do valor da operação ou prestação, é evidente que existe um valor principal – o valor da operação ou prestação – sobre o qual foi aplicado esse percentual. A ausência dessa informação essencial compromete a certeza e liquidez do título, impossibilitando que o executado compreenda a exata composição do débito e, consequentemente, exerça plenamente seu direito de defesa
."

Portanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que não haveria valor originário a ser indicado na CDA por se tratar de multa por descumprimento de obrigação acessória, bem como analisou a questão da conversão da obrigação acessória em principal quanto à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §3o, do CTN.

Em síntese, verifica-se que, na realidade, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A pretensão do embargante, em verdade, é obter a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração; logo, há de ser rejeitados os presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025